Tribunal: STF
Processo: HC 248641
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÕES DE SEGUIMENTO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Fernando Conceição de Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual provido o recurso do Ministério Público Militar, para, reformando-se sentença que extinguira o processo sem julgamento de mérito, determinar o regular prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000972-22.2023.7.01.0001.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, então soldado do Exército, foi denunciado pela prática de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), porque “ausentou-se de sua Unidade Militar, permanecendo ausente por mais de 8 (oito) dias, conforme Termo de Deserção (evento 1, item 4), tendo consumado o crime de deserção em 13 de novembro de 2020”. (fl. 1-3, doc. 2)



    3. Em 14.12.20023, o Conselho Permanente de Justiça do Exército extinguiu a Ação Penal, sem julgar o mérito, “em face da ausência da condição de prosseguibilidade, devido ao licenciamento do Acusado no decorrer da instrução criminal” (fls. 3-10, doc. 2). 



    4. Em 19.9.2024, o Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para desconstituir a sentença de primeiro grau e de determinar o regular prosseguimento da Ação Penal Militar n. 7000972-22.2023.7.01.0001, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento – regular processamento até decisão final. II. O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade. III. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a consumação de nova deserção. IV. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar. V. O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu art. 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de Acusado que responda a processo de deserção já deflagrado. VI. Apelo provido. Decisão por maioria” (fls. 44-45, doc. 3).



    Segundo informado na petição inicial, foram opostos embargos infringentes em 14.10.2024, não tendo a defesa, contudo, informado o resultado do julgamento nem juntado cópia do eventual acórdão - fl. 3, doc. 1). 



    5. Contra o acórdão que determinou o prosseguimento da ação penal contra o paciente é que se impetra o presente habeas corpus.



    A Defensoria Pública da União suscita preliminar de “prescrição em perspectiva” da “possível pena a ser aplicada no caso de condenação”, argumentando que “caso haja uma sentença condenatória, considerando que a Denúncia foi recebida em 03/10/2023, a pena a ser aplicada deverá ser, no mínimo, de 06 (seis) meses, podendo ser ainda menor, a depende da interpretação dos juízes”.



    No mérito, alega que “mesmo ostentando a condição de ‘cidadão civil’, a Corte de Apelação Militar está dando prosseguimento a Ação Penal de Deserção sendo que o Código de Processo Penal Militar exige a condição de Militar da ativa para ser acusado por Deserção”.



    Afirma a “necessidade do status de ’militar da ativa’ para responder por deserção, o mais característico dos crimes militares próprios, em que n~çao se pode acusar um cidadão civil”.



    Sustenta que deve ser aplicado “o entendimento desta Suprema Corte quanto à necessidade da manutenção da condição de Militar para processamento e julgamento da ‘Ação Penal Militar’ e, também, do ‘Processo de Execução da Penal’. Do contrário, o processo deve ser extinto e aquele que não é mais Militar deve ser ‘absolvido’”. 



     



    Assevera que, “por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e previstos somente na legislação castrense), o Supremo considera que o licenciamento/expulsão das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que perde essa condição no curso do processo criminal”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “01. - em preliminar, o reconhecimento prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual/em perspectiva, considerando a cronologia dos acontecimentos apresentados no processo, vez que o recebimento da Denúncia se deu em 03/10/2023 e que o Acórdão do STM determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar, ao que já transcendeu o lapso temporal de 01 (um) ano até a presente data, levando em conta as condições judiciais do jurisdicionado, que se condenado, a pena, caso imposta, deverá se aproximar do mínimo legal de 06 (seis) meses que, por consequência, ao final, deve-se considerar a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade, conforme o disposto no art. 8112 , do Código de Processo Penal Militar, art. 12513, inc. VII (antiga redação), e art. 129, ambos do Código Penal Militar; (...) 03. - caso entenda em não levar ao pleno de Julgadores a proposta de Súmula Vinculante, quer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 19216 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM na Apelação criminal n° 7000190-11.2024.7.00.0000 revigorando a justa e bem fundamentada Sentença do colegiado de Julgadores do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria, da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, APM n° 7000972-22.2023.7.01.0001, que extingui o processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), Código de Processo Civil, na forma do art. 3º, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar, porque com o licenciamento/exclusão do Serviço da Força deixou de ser Militar da ativa e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da Ação Penal de Deserção de Praça; (...)” (doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Inviável o pretenso reconhecimento da prescrição antecipada pela pena em perspectiva.



    Ao julgar o mérito do Tema 239 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”:



    “AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal” (RE n. 602.527-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 18.12.2009).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 



    II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.709-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O STF consagrou ser ‘inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal’ (RE nº 602.527- QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009).



    2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos.



    3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função.



    5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos” (Inq n. 4.434-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). 1. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAR O FEITO. PRECEDENTES. 2. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...)



    3. Prescrição em perspectiva pretendida. Pretensão contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ordem denegada” (HC n. 117.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013). 



    8. No mérito, busca-se, na presente impetração, a extinção da Ação Penal n. 7000972-22.2023.7.01.0001, proposta contra o paciente, pela alegada “ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção” (doc. 1). 



    9. O acórdão impugnado do Superior Tribunal Militar, reformando sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar, determinando o prosseguimento da ação penal contra o paciente. Para tanto, rejeitou a alegada perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em razão do licenciamento do paciente do serviço ativo do Exército Brasileiro.



    10. Esse entendimento harmoniza-se com a recente orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no sentido de que a perda superveniente da condição de militar após o recebimento da denúncia pela prática de deserção não conduz à pretendida extinção da ação penal. Assim, por exemplo, o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 218.645 pela Primeira Turma, no qual fiquei vencida, na companhia do Ministro Dias Toffoli:



    “Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção. Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental provido. 



    1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes.



    2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento” (HC n. 218.645-AgR, de minha relatoria, Redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2022). 



    11. Ao proferir voto no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 218.645, ressaltei que vinha decidindo monocraticamente no sentido da jurisprudência até então apresentada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, entendendo ser contraditório conceder o licenciamento, a desincorporação ou, ainda, a anulação da incorporação por uma via e dar prosseguimento por outra à ação penal militar na qual se pretende infligir sanção ao agente que antes cometera deserção.



    12. Entretanto, como demonstrado, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, firmou orientação diversa da Segunda Turma sobre o tema objeto desta impetração.



    13. Ressalvando meu entendimento, mas considerando a compreensão adotada sobre a matéria pela maioria consolidada dos integrantes do colegiado, observo que se adotou, no acórdão impugnado, a tese prevalecente na Primeira Turma no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 218.645, quando proferi voto que ficou vencido. Confiram-se também, por exemplo, julgados no mesmo sentido da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.093-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    2. Agravo Regimental provido” (HC n. 194.276-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018.



    2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (…) 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 178.791-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 



    1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.740-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    14. Em razão da divergência de compreensão entre as Turmas julgadoras, o Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal, submeteu o tema ao Plenário, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 1.325.433-RG/DF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu inexistente repercussão geral na questão, por não se ter, na espécie, matéria constitucional. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.165. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CRIME PRÓPRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É questão infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.



    2. Recurso extraordinário não conhecido, ante a inexistência de repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC” (RE n. 1.325.433-RG/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2022). 



    Nesse contexto, com fundamento nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, não há como se considerar teratológica ou ilegal a conclusão adotada pelo Superior Tribunal Militar, sendo incabível a concessão da ordem. 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora